Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722041-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUZA ALVES RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELEUZA ALVES RABELO contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0705544-72.2018.8.07.0018) movido pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária nos seguintes termos (ID 95740505): “Independentemente de preclusão, cadastre-se o advogado André Marques Pinheiro como representante processual da executada, conforme requerido na petição ID 94133609. Indefiro o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita feita pela devedora nos termos da petição ID 94133609. Isso porque a parte possui renda mensal no valor de R$ 8.413,87 (oito mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e sete centavos), valor muito superior à média da população do Distrito Federal. Além disso, em que pese a juntada de documentos demonstrando despesas diversas, entendo que a alegada hipossuficiência não foi comprovada, mesmo porque os dispêndios indicados para sustentar o pedido, tais como prestação de automóvel, plano de saúde e fatura de cartão de crédito, não configuram despesas indispensáveis. Rejeito a alegação de ausência de legitimidade passiva, porquanto a obrigação objeto desta execução ampara-se em acórdão transitado em julgado em que a devedora, autora no processo originário, foi expressamente condenada ao pagamento de honorários de sucumbência. Quanto à alegação de ignorância quanto ao andamento do processo de conhecimento, entendo que não deve prosperar, tendo em vista que a devedora estava regularmente representada. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação ID 94133609, porquanto amparado em premissa equivocada (embargos à execução), bem como não está demonstrado o risco de dano irreparável e nem foi ofertada qualquer garantia ao Juízo. Por fim, quanto à possibilidade de acordo, observo que a parte havia agendado atendimento junto ao credor, para o dia 19 de maio, com o fim de obter o parcelamento administrativo do débito (ID 89841867), contudo desde então permaneceu inerte quanto ao desfecho da avença, motivo pelo qual deixo de designar data para audiência de conciliação. Não obstante, a devedora poderá, a qualquer momento, comprovar eventual parcelamento administrativo e requerer a homologação do acordo. Advirto, contudo, que não será considerado o mero agendamento junto ao credor. Assim, por todo o exposto, rejeito a impugnação ID 94133609 e homologo os cálculos elaborados pelo Distrito Federal (ID 87804525). Tendo em vista que a parte executada não efetuou o pagamento do débito nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, a ele acresço multa e honorários no importe de 10% (dez por cento). Concedo ao DISTRITO FEDERAL o prazo de 05 (cinco) dias para juntar planilha contendo o valor do crédito atualizado. Intimem-se as partes para ciência desta decisão”. Nas razões do recurso, a recorrente afirma que o pedido de gratuidade da justiça é presumido verdadeiro conforme o disposto no artigo 99, § 3o, Código de Processo Civil, devendo antes de indeferir o pedido de gratuidade o Juiz a quo intimar a parte para comprovar sua situação de hipossuficiência, no teor do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, não devendo o Julgador indeferir de plano o pedido. A agravante afirma ser pobre na concepção jurídica, pois mesmo possuindo renda mensal bruta de R$ 8.413,87 possui descontos compulsórios e despesas altíssimas acarretando um montante de R$ 3.020,66 para fazer compras de alimento de sua família, prover lazer e estudo aos seus filhos. Assevera que as despesas apresentadas se referem a direitos humanos de 1a geração, quais sejam locomoção (prestação do carro), saúde (plano de saúde), moradia (aluguel/condomínio) e outros como água, luz e comunicação/internet. Alega que não tem condições de arcar com as custas processuais e tampouco honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Assim, requer lhe seja deferida liminar para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Com base no art. 101, § 1o, do CPC, o agravo está dispensado do preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, a agravante é técnico administrativo da Secretaria de Estado e Saúde do Governo do Distrito Federal e possui salário líquido mensal de R$ 6.183,07 (ID 27154495). Declara que não possui recursos financeiros para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família (ID 27154496). Apresenta despesas mensais nos documentos de ID 27154498, as quais demonstram a veracidade de suas alegações. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão agravada, concedendo a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator